Tribunal: TJDFT
Processo: 0725096-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Verifico que a questão referente ilicitude dos depoimentos prestados pelo reclamante na fase inquisitiva, bem como dos relatórios ali produzidos, com a inobservância de advertência do seu direito ao silencio, teve sua repercussão geral reconhecida, sendo objeto do Tema n.o 1185, que assim dispõe: Obrigatoriedade de informação do direito ao silêncio ao preso, no momento da abordagem policial, sob pena de ilicitude da prova, tendo em vista os princípios da não auto-incriminação e do devido processo legal. Portanto, é inegável que o processamento do presente recurso deve ser suspenso, em atendimento à decisão acima referida. Assim, mantenho a suspensão do feito determinada na decisão de ID 35348720 até o julgamento do Recurso Extraordinário 1.177.984 SP, devendo a Secretaria da 3a Turma Criminal adotar as providências cabíveis. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator